Tribunal: TJES
Processo: 5012555-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012555-28.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: PAULO BRANDAO JUNIOR HARTWIG

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL PIUMA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA FUNDAMENTADA EM INDÍCIOS MÍNIMOS. DESNECESSIDADE DE JUÍZO DE CERTEZA PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Brandão Junior Hartwig, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma, sob o fundamento de que a ação penal nº 0000650-90.2022.8.08.0062, que lhe imputa a prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), não se sustentaria por ausência de justa causa.

O impetrante sustenta que a denúncia estaria baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, sem outras provas suficientes para justificar a persecução penal, e que não houve exame de corpo de delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões centrais a serem analisadas:

(i) Se a denúncia oferecida pelo Ministério Público atende aos requisitos legais, considerando-se a alegação de ausência de justa causa para a ação penal;
(ii) Se o habeas corpus pode ser utilizado como meio para discutir a suficiência das provas que embasam a acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência consolidada entende que a denúncia pode ser recebida desde que haja indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo desnecessário um juízo de certeza sumária nesta fase processual.
5. O inquérito policial tem caráter informativo e, conforme verificado nos autos, apresenta elementos que justificam o oferecimento da denúncia, não havendo flagrante ilegalidade a ser corrigida por meio de habeas corpus.
6. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, dispensando a produção de resultado material para sua configuração, tornando irrelevante a realização de exame de corpo de delito para sua comprovação.
7. O habeas corpus não é instrumento adequado para dilação probatória, sendo indispensável a apresentação de prova pré-constituída de eventual constrangimento ilegal, o que não ocorreu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem de habeas corpus conhecida, porém
denegada
.

Tese de julgamento:

Para o oferecimento da denúncia, basta a existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo desnecessário juízo de certeza nesta fase.

O crime de ameaça, por ser de natureza formal, não exige prova de resultado material para sua configuração.

O habeas corpus não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal, art. 5º, LXVIII

Código Penal, art. 147

Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21

Código de Processo Penal, art. 41

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10/11/2020, DJe 13/11/2020.

TJES, Classe: Habeas Corpus, Número: 0004568-92.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Willian Silva, julgado em 02/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5012555-28.2024.8.08.0000

PACIENTE: PAULO BRANDÃO JUNIOR HARTWIG

AUT. COATORA:
2
ª VARA CRIMINAL DE
PIÚMA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO BRANDÃO JUNIOR HARTWIG, tendo como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma. A impetração sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da ação penal nº 0000650-90.2022.8.08.0062, na qual o paciente é acusado da prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça contra sua companheira, Daniela Hâmerly Soares Hartwig Brandão.

Contudo, na decisão monocrática constante no Id. 9782733,
o presente habeas corpus não foi conhecido por esta relatoria
, fundamentando a decisão na ausência de prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, bem como na ocorrência de supressão de instância, tendo em vista a inexistência de manifestação prévia do juízo de primeiro grau sobre os fundamentos apresentados no
writ
.

Pedido de reconsideração em id 10062365.

O pedido liminar foi indeferido na decisão I
D
10881867

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
11063362
) e Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 11174677) opinando pela
extinção do presente feito sem resolução do mérito.

Pois bem.

Narra os autos que
no dia 02 de junho de 2022 por voltas das 19h14min, na Av. Beira Mar, bairro Praia de Acaiaca, Piúma - ES, o denunciado Paulo Brandão Junior Hartwig praticou vias de fato contra a sua companheira Daniela Hâmerly Soares Hartwig Brandão, bem como ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Narra, ainda,
que no dia e local descritos, o denunciado, após um desentendimento com a vítima, exaltou-se e passou a empurrá-la, além de puxar seus cabelos. Consta, ainda, que o denunciado ameaçou a vítima dizendo "que vai destruir a sua vida", fato comum quando ocorrem discussões entre ambos.

Ante o exposto,

fora atribuído ao paciente a suposta prática do delito previsto nos
art. 21 do Decreto-Lei nº

3.688/41 e

art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, com a aplicação da Lei nº 11.340/06.

A defesa sustenta que o oferecimento da denúncia se deu tão somente consubstanciado ao fatos juntados em Inquérito Policial, de modo a ser insuficiente para instauração de persecução penal.

De forma primária, vale ressaltar que para a apresentação da denúncia, basta que somente haja indícios de autoria e materialidade, sendo assim não havendo necessidade de juízo de certeza sumária.

In casu
, o Inquérito Policial se demonstrou firme quanto ao seu papel informativo, dessa forma não sendo necessárias maiores delongas quanto a sua utilização para a instauração do processo judicial.

Ademais, sustenta o impetrante que a vítima não teria acionado a polícia e sequer solicitado por MPU’s, ou medidas análogas, de modo que o ocorrido, ouvido pelo contante, seria apenas brigas corriqueiras que acontecem “nas melhores famílias”.

Isto posto, vale ressaltar que o contexto em comento se abrange a inúmeras relações socioafetivas brasileiras, ao passo que foi necessário que o legislador tomasse a iniciativa de estabelecer que fatos típicos relacionados a violência doméstica fosse de responsabilidade acusatória do Estado, a fim de proteger as vítimas em cenário de dependência emocional, psíquica e financeira, dentre outras.

Aduz ainda o impetrante que não foi feito exame de corpo e delito, o que justificaria a parte inocente do paciente.

Contudo, é sabido que o crime de ameaça tipificado no art. 147, CP, se trata de um crime formal, sendo assim dispensável qualquer resultado naturalístico para configuração do delito.

Em similaridade, o delito previsto em art. 21 do Decreto Lei 3.688/41, por se tratar de crime de menor ofensividade, em relação ao delito de lesão corporal, não mostram resultados significantes em exame de corpo e delito, fato esse que deverá ser melhor analisado em processo de conhecimento e não nesse momento de análise perfunctória.

A
demais, vale ressaltar que a
ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

No âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente está sob custódia – ou ameaça de custódia – decretada de forma ilegal, ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração –, e que a decisão possa acarretar dano irreparável acaso o pedido seja reconhecido
a posteriori
, somente quando da análise do mérito da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do habeas corpus, para
DENEGAR A ORDEM.

É como voto.